Tribunal: TJSP
Processo: 1094564-23.2015.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Carlos Henrique Miguel Trevisan
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-12

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - Inadimplemento da contratante - Falta de pagamento da última parcela da remuneração convencionada - Ação de cobrança - Sentença de improcedência - Apelo da autora - Subcontratação desta para prestação dos serviços junto à Petrobrás - Pagamento à ré, subcontratante, condicionado à apresentação de documentos da autora subcontratada - Recusa da ré ao pagamento à autora

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - Inadimplemento da contratante - Falta de pagamento da última parcela da remuneração convencionada - Ação de cobrança - Sentença de improcedência - Apelo da autora - Subcontratação desta para prestação dos serviços junto à Petrobrás - Pagamento à ré, subcontratante, condicionado à apresentação de documentos da autora subcontratada - Recusa da ré ao pagamento à autora fundada em exceção do contrato não cumprido - Anterior propositura de ação de exibição de documentos pela ré na qual a autora foi condenada a apresentar os documentos - Ação julgada procedente - Trânsito em julgado - Controvérsia ainda não dirimida acerca do cumprimento pela autora subcontratada da obrigação de apresentar os documentos - Julgamento da presente apelação suspenso há mais de 2 (dois) anos - Impossibilidade de se continuar o desfecho das pendências que orbitam a presente ação - Exceção do contrato não cumprido que deve ser reconhecida em favor da ré - Necessidade de apresentação de documentos específicos - Retenção dos documentos pela autora - Sentença mantida - Apelação desprovida